Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO DE FORMA RATEADA. RESP 1696396/MT. RESP 1704520/MT (TEMA 988). PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUÍTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento. 1.1 Nesta sede, o Distrito Federal pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, determinando-se que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, inibindo-se a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo.
2. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988 – taxatividade mitigada). 2.1. A decisão agravada, proferida em 16/4/2024, dispôs que o pagamento dos honorários se dará de forma rateada, sendo certo que a parcela devida pela parte autora/agravada será na forma da Portaria no 53/2011, alterada pela Portaria GPR 37, de 10/01/2024 e Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, com a expedição de requisição de pagamento ao TJDFT. 2.2. Note-se que não houve limitação dos honorários periciais devidos pela parte agravante (Junta Comercial) nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC, que inibiu a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo. 2.3. A referida norma prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior.
3. Além disso, segundo o §2o do art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3 do art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 3.1. No mesmo sentido já decidiu esta Corte: “(...)1. Não há limitação legal para a fixação dos honorários periciais, que devem atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância aos valores de mercado do trabalho a ser efetuado. 2. Nos casos em que a prova pericial for necessária ao deslinde da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente será suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016. 3. A quantia excedente aportada pela parte não beneficiada pela gratuidade poderá ser reclamada posteriormente nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 4. A Portaria Conjunta n. 101/2016, do TJDFT, restringe apenas a execução dos valores com relação aos beneficiários da gratuidade judiciária. Tal limitação não contempla o Distrito Federal nem impede a fixação dos honorários periciais em valor superior. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (0734690-42.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 03/11/2023).
4. Recurso improvido.